Tribunal: TJDFT
Processo: 0717837-51.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE NÃO INTIMAÇÃO DO INTEIRO TEOR DO MANDADO QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS. DESCABIMENTO. INTIMAÇÃO DO OFENSOR POR TELEFONE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO EM REGULAMENTAÇÃO EDITADA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MEDIDA EXCEPCIONAL. COVID-19. FINALIDADE ATINGIDA. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA.

1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória para absolver o réu por atipicidade da conduta, sob a alegação de que na intimação via telefone o Oficial de Justiça não teria dado ciência do inteiro teor do Mandado que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor da vítima.

2. Comprovado que o réu foi regularmente intimado e teve efetiva ciência das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, tendo-as voluntariamente descumprindo, não há que se falar em atipicidade da conduta. Condenação mantida.

3. Recurso conhecido e desprovido.